Tribunal: TJMT
Processo: 1025635-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025635-80.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 716.139.891-64 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL PRECEDENTE COM RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – PENA REDUZIDA – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, I E II, DO CP) – PRETENSÃO –
REVISÃO NA DOSIMETRIA –

SEGUNDA FASE –

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA
NA FASE EXTRAJUDICIAL – QUALIFICADA OU PARCIAL –
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – PENA READEQUADA
–
AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.

A confissão, mesmo que qualificada, utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017).

É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência porquanto igualmente preponderantes.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Thiago Ribeiro de Souza
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0006943-59.2014.8.11.0002, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas)
, à pena privativa de liberdade de 08
(oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática dos crimes de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
. Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0006943-59.2014.8.11.0002, que foi provido parcialmente, à unanimidade, para redimensionar a pena imposta para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na presente revisão criminal o requerente objetivou
o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente, readequação da pena imposta (id. 188125160).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela extinção, sem resolução do mérito (Id. 189563159), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Roubo Majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – Causas de pedir: contrariedade à evidência dos autos sob a assertiva de necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão – Pedido de readequação das penas – Tese enfrentada na sentença – Confissão na fase investigativa e retratação na fase judicial – Confissão não utilizada para fundamentar a condenação – Impossibilidade de reconhecimento da atenuante – Entendimento do STJ – Mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado – Aplicação retroativa – Inadmissibilidade – Orientação do STJ –
Parecer pela extinção, sem resolução do mérito
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Thiago Ribeiro de Souza
, qualificado, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0006943-59.2014.8.11.0002, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas)
, à pena privativa de liberdade de 08
(oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática dos crimes de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
. Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0006943-59.2014.8.11.0002, que foi provido parcialmente, à unanimidade, para redimensionar a pena imposta para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na presente revisão criminal o requerente objetivou
o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente, readequação da pena imposta (id. 188125160).

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 03 de setembro de 2020, conforme certificado no id. 188125162.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, pois o requerente somente pugnou quanto a dosimetria da pena.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoa o julgado deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – MULTIREINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.

A elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na multireincidência do réu – a revelar maior necessidade de repressão e rigor penal –, não havendo se falar em excesso ou ilegalidade.”
(N.U 1017269-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

Neste contexto, peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial,
in verbis
:

“... Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 157, § 2°, I e II , do CP, THIAGO RIBEIRO DE SOUZA, brasileiro, filho de Gonçalo Viegas de Souza e Jucileide Ribeiro de Campos, nascido aos 05/06/1993, natural Cuiabá/MT.

Analisando as circunstancias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não era primário época do crime, possuindo maus antecedentes, por ter sido condenado diversas vezes pela prática de crimes.

Sobre a conduta social nada ha nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

Referente a culpabilidade, observo que se mostra normal para o tipo.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, §2o, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”.

As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa da vitima, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de uma pessoa com uma arma apontada para si.

o comportamento das vitimas em nada contribuiu para a prática do delito.

No que se refere as consequências do crime são consideradas normais.

Assim, consideradas as circunstancias judicial, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Como se vê da certidão de antecedentes criminais, o Réu e multireincidente especifico, assim, agravo a pena em 01 (um) ano, resultando, pois, em 06 (seis) anos de reclusão (CP, art. 61, I).

Em face do que dispõe o § 2°, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 08 (oito) anos de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço, em razão da reincidência, o regime fechado para inicio do seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2°, “c”, do Cédigo Penal (Súmula 269STJ).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situagao financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 13 (treze) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2°)...”

No recurso de apelação criminal foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena intermediaria nos seguintes termos:

“Todavia, quanto à dosimetria da pena, notadamente no que tange ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, melhor sorte assiste ao recorrente, uma vez que a Guia de Identificação Criminal (id. 6295681) comprova que ele possuía, na época dos fatos, menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

Contudo, não há como compensar a referida atenuante com a agravante da reincidência, uma vez que, como bem destacou o juízo
a quo
, se trata de
reincidência específica
, peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena.

A respeito, o STJ assim tem se manifestado:

...

Do mesmo modo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou entendimento sobre o tema, com a edição do Enunciado Orientativo no 41,
in verbis
:

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Destarte,
reconheço a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda intermediária para
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Lado outro, quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, melhor sorte não assiste ao apelante.

Para o reconhecimento da referida majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização de arma na prática do delito.

No caso
sub examine
, a vítima confirmou, tanto em sede inquisitiva como em juízo, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, devendo, por isso, ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP.

Nesse sentido leciona Guilherme de Souza Nucci:

...

Assim, mantendo-se, na terceira fase, o aumento de 1/3 (um terço) referente à majorante do concurso de pessoas – já que a do emprego de arma foi devidamente utilizada na primeira fase –, fica a pena definitiva do réu fixada em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Quanto à pena de multa, ela deve ser mantida em
13 (treze) dias-multa
, em razão da proibição da
non reformatio in pejus
, uma vez que eventual modificação dela nos mesmos parâmetros empregados para o cálculo da pena privativa de liberdade prejudicaria o réu...”

Por outro lado, consta da sentença que:

Ao ser interrogado em Juízo o Réu, negou sua participação no evento delituoso dizendo:

‘... Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que a vítima deve ter se confundido ao aponta-lo como autor do roubo; Que naquele horário, ou seja, pela manha, nunca foi no bairro indicado na denúncia; Que mentiu na Delegacia de Policia quando confessou o crime, porque na delegacia foi pressionado; Que Fernando sequer existe, o inventou...’

Entretanto, ainda na fase de inquérito policial o Réu confessou a prática criminosa (fls. 12/14):

‘...Que com relação ao AIP n° 444/2013, onde então foi roubado um veiculo YAMAHA/FACTOR YBR 125 K, de cor preta, placa NJV-2297/MT, ocorrido no bairro Serra Dourada, Várzea Grande/MT, no dia 20/02/2013, o Interrogando afirma que este roubo foi praticado pelo Interrogando e FERNANDO e, como já esclarecido anteriormente, FERNANDO foi quem ficou com o veiculo e sabe o que foi feito desse veiculo, não se recordando quanto FERNANDO lhe repassou...’

Como se pode observar das declarações da vítima, esta não teve qualquer duvida ao efetuar os reconhecimentos do Réu, primeiro através de um programa televisivo e depois perante a Autoridade Policial, como se vê do Termo de Reconhecimento de Pessoa acostado a fls.28...”

Observa-se que na r. sentença condenatória consta a confissão do revisionando na fase extrajudicial e sua retratação em juízo.

Portanto, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, promovo a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, II E IV DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – 2) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL APRESENTADA EM PLENÁRIO DO JÚRI COM DEMAIS PROVAS –ATENUANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

2.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.” (TJMT, Enunciado Criminal 11). 2.1 Resta configurada a atenuante da confissão espontânea quando, muito embora realizada na fase policial, foi ela determinante para o deslinde da ação penal, bem como debatida em plenário do júri, sendo elementar posta perante os jurados com as demais provas dos autos
.”
(N.U 0006994-87.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Assim, fixo a
pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena foi reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, eis que causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, e não havendo causa de diminuição de pena, aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva do requerente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em razão da proibição da
non reformatio in pejus
, uma vez que eventual modificação dela nos mesmos parâmetros empregados para o cálculo da pena privativa de liberdade prejudicaria o réu.

Desta forma, chegando a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser no
fechado
, na forma do art. 33, § 2o, do Código Penal, diante da reincidência e das circunstâncias judicial dos antecedentes criminais.

Por todo o exposto,
julgo procedente
a presente revisão criminal, para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, readequando a pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024